Tribunal: TJDFT
Processo: 0754128-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ementa: DIREITO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBSTITUIÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE POR INTERNAÇÃO. DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS OBRIGAÇÕES IMPOSTAS. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que substituiu a medida socioeducativa de semiliberdade pela de internação estrita, devido ao descumprimento reiterado das obrigações impostas no plano individual de atendimento do adolescente. Sustenta o agravante a inconstitucionalidade e ilegalidade da substituição, requerendo o restabelecimento da medida anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a substituição da medida socioeducativa de semiliberdade por internação é legal e constitucional, considerando o descumprimento reiterado do plano individual de atendimento; e (ii) verificar se os requisitos formais e materiais previstos na legislação foram cumpridos para a imposição da medida mais gravosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei n.o 12.594/2012 (Sinase), art. 43, § 4o, permite a substituição de medida socioeducativa por outra mais gravosa em situações excepcionais, desde que atendidos requisitos como parecer técnico fundamentado, audiência prévia e motivação adequada.
4. Constatou-se o descumprimento reiterado das atividades do plano individual de atendimento, incluindo faltas disciplinares graves, uso de drogas e má conduta escolar, conforme relatórios técnicos e audiências realizadas.
5. A substituição da medida não viola a coisa julgada, pois as decisões no âmbito socioeducativo possuem caráter revisional, adaptando-se às circunstâncias e necessidades do adolescente, conforme previsto no art. 99 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
6. Precedentes jurisprudenciais confirmam a possibilidade de substituição de medidas socioeducativas em caso de descumprimento reiterado, sendo a internação necessária para promover o adequado processo de ressocialização.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 12.594/2012, arts. 1o, § 2o, III, e 43, § 4o; Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), art. 99.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n.o 771.419/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 28/8/2023; TJDFT, AI n.o 0722906-68.2023.8.07.0000, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, j. 27/07/2023.